Tribunal: TJDFT
Processo: 0746252-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746252-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAINA RODRIGUES SILVA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por THAINA RODRIGUES SILVA (autora), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo e de obrigação de fazer no 0752877-27.2025.8.07.0001, por si ajuizada, indeferiu o pedido de tutela provisória, nos seguintes termos (ID 253017242 na origem): “Thainá Rodrigues Silva exercitou direito de ação em face de Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, por meio deste processo de conhecimento, de rito contencioso comum, no qual, em sede de tutela provisória, formulou pedido a fim de obter já, liminarmente, provimento jurisdicional para cominar à parte ré "a reinserção [sic] da parte autora no certame, como cotista autodeclarada negra, na posição que mereceria, ainda que sub judice" (ID: 252080857, item V, subitem B, p. 11). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora narrou que se inscreveu em certame público organizado pela parte ré referente ao provimento de vagas da Fundação Universidade de Brasília (FUB), logrando êxito nas provas realizadas. Afirmou que, no ato de inscrição, optou pela classificação étnica de Pretos, Pardos e Indígenas (PPI), mas a parte ré negou seu requerimento de inclusão como cotista e, apesar de ter interposto recurso administrativo, a referida decisão foi mantida. Sustentou que seu genitor foi admitido na classificação étnica em concurso organizado por entidade distinta, o que demonstraria o desacerto da banca avaliadora. Ainda em relação à tutela provisória, resumidamente a parte autora argumentou que a probabilidade do direito subjetivo alegado "é verificada por meio dos documentos apresentados, em especial a lista de aprovados, na qual a autora não consta". Quanto ao perigo de dano, "verifica-se a urgência, uma vez que o concurso já foi homologado, correndo a Autora o risco de ficar de fora da lista final dos aprovados no concurso em questão". A petição inicial (ID: 252080857) veio acompanhada dos documentos de ID: 252080864 ao ID: 252082051, além daqueles anexados à petição de emenda juntada no ID: 252618075. Esse foi o bastante relatório. Adiante, fundamento e decido. Recebo a petição inicial e correlata emenda. Em relação à gratuidade de justiça solicitada pela parte autora, após analisar a documentação apresentada nos autos e o resultado da pesquisa patrimonial realizada, verifiquei que não há elementos desfavoráveis à concessão do almejado benefício legal, o qual, porém, poderá ser objeto de revogação mediante impugnação, ou de ofício, na forma da lei. Em relação à tutela provisória pleiteada liminarmente, é importante ressaltar que sua análise há de prestar reverência à técnica processual da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, em se tratando de tutela provisória de evidência, esta também dependerá da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Quanto à cominação de obrigação de fazer e de não fazer, deve ser observada a seguinte lição doutrinal: “A questão mais relevante diz respeito à admissibilidade de provimento de urgência que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer infungível. Como não se pode obrigar fisicamente a qualquer pessoa a realizar obrigações infungíveis, a tutela provisória antecipada satisfativa com base na urgência deve ser concretizada mediante a aplicação de determinadas penalidades (multa, astreintes) ou medidas de segurança, as quais poderiam ser objeto de eventuais efeitos secundários da decisão de mérito.” (SOUZA, Artur César de. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2007. p. 128). No caso dos autos, não estou convencido, de modo algum, da alegação de probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo porque a verificação das razões que ensejaram a desclassificação autoral do certame público, no momento processual oportuno, é imprescindível. Por outro lado, não estou convencido da ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sobretudo porque não há comprovação alguma quanto à existência de risco atual ou iminente ao direito subjetivo alegado em juízo ou à efetividade do provimento jurisdicional de mérito. Nessa ordem de ideias, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à obrigação de fazer almejada, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida do indispensável contraditório. Portanto, a apreciação liminar das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária superficial adequada ao presente estágio processual, motivo por que a tutela provisória não há prosperar. Nesse sentido confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos, ora tomados por paradigmas: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c tutela de urgência, referente à eliminação de candidata em concurso público por não enquadramento nas cotas raciais após entrevista de heteroidentificação. Alega que os critérios subjetivos, sem parâmetros legais ou previstos no edital do certame, não podem ser o motivo determinante para que a autora seja eliminada do concurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, considerando a alegação de nulidade do procedimento de heteroidentificação e a adequação dos critérios utilizados pela banca examinadora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não estando presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, devidamente fundamentados na decisão recorrida, o recurso de agravo de instrumento deve ser desprovido. 3.1. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não está presente, pois a não concessão da tutela antecipada não impede que a agravante continue a concorrer na condição de pessoa não cotista, bem com que, ao final da ação de conhecimento, poderá ser determinada a sua inclusão na listagem oficial como negra/parda, caso sagre-se vencedora. 3.2. O requisito da probabilidade do direito não está presente, pois, conforme bem salientou a decisão agravada, o procedimento de verificação de cotas, a ser exercido por comissão de heteroidentificação, está previsto no edital do certame, sendo que a banca examinadora considerou que a agravante não se enquadra como pessoa negra ou parda. 4. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 5. Analisar minuciosamente a existência do direito vindicado pela agravante significaria se imiscuir no mérito da causa, o que não deve ser objeto do presente agravo, que se limita, neste momento, à verificação dos pressupostos para a concessão da tutela antecipada, sendo que o mérito da causa (acerto ou não da decisão administrativa que declarou que a agravante não é negra/parda) deve ser decidido na ação de conhecimento, após o efetivo contraditório e ampla defesa e depois da devida instrução processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Ao Poder Judiciário não cabe substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1800228, AI n. 07291241520238070000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3.a Turma Cível, j. 07.12.2023, p. 10.01.2024. (TJDFT. Acórdão 2031115, 0711574-36.2025.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 06.08.2025, publicado no DJe: 21.08.2025). DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. PROFISSIONAL PETROBRAS DE NÍVEL TÉCNICO JÚNIOR. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO RACIAL. CANDIDATA NÃO CONSIDERADA NEGRA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais aptos a justificar a concessão da tutela de urgência para suspender o ato praticado no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração racial e assegurar a permanência da agravante na lista reservada aos candidatos negros referente ao processo seletivo público para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo Profissional Petrobras de Nível Técnico Júnior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em razão da inadequação da via processual e da vedação à supressão de instância, a preliminar de ilegitimidade passiva e a impugnação contra a gratuidade de justiça suscitadas nas contrarrazões ao agravo de instrumento não devem ser conhecidas. 4. A juntada de fotografias é insuficiente para contrariar, de plano, a avaliação do fenótipo realizada de forma presencial pela banca de heteroidentificação e confirmada pela comissão recursal. Caso contrário, ocorreria tratamento desigual entre os concorrentes do certame, que tiveram seus aspectos fenotípicos avaliados presencialmente, sem apresentação de documentos suplementares para amparar o procedimento de heteroidentificação, em razão da vedação expressa no edital (subitem 3.2.6.5.2). 5. Neste momento do processo, não se constata vício de motivação no ato, que observou o disposto no art. 50 da Lei Federal n. 9.784/1999 e no art. 56 da Lei Distrital n. 4.949/2012, em conformidade com os critérios previstos no edital. 6. Com base nas teses de julgamento estabelecidas pelo STF na ADI 41/DF e no Tema de Repercussão Geral n. 485, a ingerência jurisdicional no mérito do ato questionado pressupõe flagrante ilegalidade ou abusividade, o que não se constata em juízo de cognição sumária. Por não se identificar a probabilidade do direito, a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 2019194, 0717141-48.2025.8.07.0000, Relatora: SANDRA REVES, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 09.07.2025, publicado no DJe: 23.07.2025). Ante tudo o quanto expus acima, defiro a gratuidade de justiça solicitada pela parte autora, a ser cadastrada na autuação, e indefiro a tutela provisória. Cite-se para apresentação de resposta sob pena de revelia, quando serão presumidos verdadeiros os fatos narrados pela parte autora, prosseguindo o processo independentemente da intimação da parte ré. As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CRFB, se for necessário. A audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC não será designada por ora, em cumprimento ao princípio fundamental da razoável duração do processo, previsto no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CRFB, e também no art. 4.o do CPC, sem prejuízo de sua eventual designação no curso do processo se as circunstâncias assim recomendarem (art. 3.o, § 3.o, do CPC). Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 77581521), argumenta que a decisão agravada incorre em ilegalidade ao indeferir a tutela provisória, pois estão presentes os requisitos legais para sua concessão, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano. Alega que foi aprovada no concurso público da Fundação Universidade de Brasília (FUB), com nota final de 92,06, e que, caso fosse considerada cotista, estaria classificada dentro do número de vagas. Afirma que se autodeclarou parda no momento da inscrição e que a banca examinadora indeferiu sua inclusão nas cotas raciais sem motivação adequada, contrariando o artigo 50, incisos I, II e V, § 1o, da Lei no 9.784/1999, bem como o artigo 11, § 2o, da Portaria SGP/SEDGG/ME no 14.635/2021. Pontua que houve divergência entre os avaliadores da comissão de heteroidentificação, sendo que um deles deferiu seu recurso, enquanto os demais apresentaram justificativas contraditórias quanto à textura do cabelo e demais traços fenotípicos. Assevera que seu pai, Nilo Silva Neto, foi considerado apto a concorrer às vagas destinadas a pretos e pardos em concurso público organizado pela Fundação Cesgranrio, o que reforça o desacerto da banca avaliadora. Verbera que a ausência de fundamentação específica e individualizada no indeferimento do recurso administrativo viola os princípios da legalidade, motivação, contraditório e ampla defesa, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na ADC no 41 e precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Por fim, requer o provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar a reinserção da agravante na lista de aprovados como cotista autodeclarada negra, no cargo de Assistente de Administração, ainda que sub judice. Ausente preparo, diante da gratuidade de justiça deferida. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Observa-se que a autora/agravante se insurge contra a decisão da banca examinadora do CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO EDITAL No 1 – FUB, DE 3 DE ABRIL DE 2025 que, na avaliação de heteroidentificação dos candidatos que se inscreveram para as vagas reservadas a negros/pardos, concluiu que a agravante não preenche os requisitos fenotípicos para ser considerada cotista. Primeiramente, cumpre consignar que é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo dos atos praticados pela banca examinadora do certame, cabendo a este Poder analisar apenas a legalidade dos atos praticados pela comissão examinadora. No caso em comento, em juízo de cognição sumária, não restou demonstrada, prima facie, a ocorrência de ilegalidade na decisão questionada pela agravante. Da leitura do edital, constata-se que, anteriormente à homologação do resultado final do concurso, os candidatos que se declararem negros/pardos seriam convocados para o procedimento de heteroidentificação. Assim sendo, a autodeclaração do candidato gozava de presunção relativa de veracidade, devendo ser confirmada posteriormente por procedimento de heteroidentificação. Transcrevo, in verbis: DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS Nos termos do art. 15 da Instrução Normativa MGI no 23/2023, os candidatos que se autodeclararam negros serão convocados para o procedimento de heteroidentificação. Na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo II deste edital, serão convocados para o procedimento de heteroidentificação: os candidatos a todos os cargos (exceto 16 e 17) que se autodeclararam negros e aprovados na prova discursiva; e os candidatos aos cargos 16 e 17 que se autodeclararam negros aprovados nas provas objetivas. Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. Para o procedimento de heteroidentificação, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação. A comissão de heteroidentificação será composta por cinco integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados. A composição da comissão garantirá a diversidade das pessoas que a integram quanto ao gênero, à cor e, sempre que possível, à origem regional. Os currículos dos integrantes da comissão de heteroidentificação serão disponibilizados no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/fub_25. O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo Cebraspe e a sua gravação será utilizada na análise de eventuais recursos interpostos contra a decisão da comissão. O candidato que se recusar a ser filmado durante o procedimento de heteroidentificação será eliminado do concurso público, dispensada a convocação suplementar de candidatos não habilitados. A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 5.2.5.5 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado. As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso. É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos candidatos. O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 31 da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011. Será eliminado do concurso o candidato que: se recusar a ser filmado; prestar declaração falsa; não comparecer ao procedimento de heteroidentificação. O candidato cuja autodeclaração não for confirmada em procedimento de heteroidentificação concorrerá somente às vagas destinadas à ampla concorrência, desde que possua, em cada fase anterior do certame, nota ou pontuação suficiente para prosseguir nas demais fases. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, na forma do parágrafo único do art. 2o da Lei no 12.990/2014. Na hipótese de indícios ou denúncias de fraude ou má fé no procedimento de heteroidentificação, o caso será encaminhado aos órgãos competentes para providências cabíveis, conforme o art. 26, caput, da Instrução Normativa MGI no 23/2023. As hipóteses de que tratam os subitens 5.2.5.7.1 e 5.2.5.7.2 deste edital não ensejam o dever de convocar suplementarmente candidatos não convocados para o procedimento de heteroidentificação. O edital de resultado provisório no procedimento de heteroidentificação será publicado no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/fub_25 e terá a previsão de comissão recursal, que será composta de três integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação, nos termos do respectivo edital. Os currículos dos integrantes da comissão recursal serão disponibilizados no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/fub_25, durante o prazo de interposição de recurso contra o resultado provisório no procedimento de heteroidentificação. Em face de decisão que não confirmar a autodeclaração, terá interesse recursal o candidato por ela prejudicado. Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato. Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. Demais informações a respeito do procedimento de heteroidentificação constarão de edital específico de convocação para essa fase. No tocante ao procedimento de heteroidentificação, previu-se expressamente no edital que seria formada uma Banca Examinadora para o procedimento, com requisitos habilitantes. No caso em comento, a agravante afirma que a banca examinadora indeferiu seu pedido de inscrição como cotista, contudo os motivos do indeferimento não são justificados. Não obstante, as razões para a negativa do recurso constam ao ID 252080882 na origem. Não se verifica, na estreita cognição cautelar, irrazoabilidade que permita a intervenção do Poder Judiciário. Deve-se observar que o processo está em fase embrionária, sendo que o réu não apresentou contestação. Por outro lado, a alegação de ausência de motivação não se mostra, ao menos em juízo perfunctório, plausível, pois consta expressamente do edital que seria instituída uma banca para realização do procedimento de heteroidentificação, que apresentaria parecer conclusivo quanto ao preenchimento dos requisitos para a concorrer às vagas de cotista. Assim sendo, ao que tudo indica, mostra-se necessário aguardar o contraditório e a dilação probatória para que a questão discutida seja analisada com maior profundidade, inclusive visando apreciar a ilegalidade alegada, que não se pode presumir neste momento processual. Com efeito, após o contraditório e dilação probatória, a questão controvertida será esclarecida, sendo possível apreciar os contornos que levaram ao indeferimento do pedido de inscrição da agravante como cotista, bem como averiguar se houve violação aos princípios constitucionais e administrativos que acarretam a nulidade do ato administrativo. Assim sendo, em juízo perfunctório, não há elementos indiciários que indicam que a agravante preenche os requisitos para concorrer às vagas destinadas aos cotistas. Além disso, a dúvida existente deve laborar no sentido da não concessão da liminar, cuja reversibilidade está plenamente assegurada, caso outro entendimento seja adotado no curso do andamento do processo, após o contraditório e o esgotamento da fase probatória, uma vez que a agravante poderá retornar a lista de aprovados. Pondera-se, inclusive, que o resultado do certame já foi divulgado e a concessão do pleito da autora resultaria tão só na sua reclassificação. Logo, não há o risco de perecimento do direito, pois, caso seja procedente o pedido, poderá a agravante assumir nova posição na lista de aprovados do concurso. Nesse sentido, vejamos a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DO CANDIDATO. REMARCAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. 1. Para a concessão detutelaantecipada, faz-se necessário o preenchimento,concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Verificando, em juízo de cognição sumária, a ausência de demonstração do prejuízo na remarcação imediata do procedimento de heteroidentificação de candidato ausente nessa etapa do concurso público, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida mais prudente e adequada, sobretudo porque é necessário se aguardar a fase de instrução probatória. 3. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 1732499, 07143455520238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. INSTRUÇÃO NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso dos autos a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostrando-se cabível aguardar o fim da instrução processual. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1743782, 07183468320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado, para apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora